Tribunal: TJDFT
Processo: 0729541-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CARLOS CARDOSO VIEIRA, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando a realização de EXAME DE PESQUISA DE FIP1L1-PDGFR para diagnóstico e tratamento de leucemia, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por CARLOS CARDOSO VIEIRA, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer EXAME DE PESQUISA DE FIP1L1-PDGFR. Autos relatados na decisão ID 190477888. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O pedido de tutela de urgência foi indeferido, ID 190477888. Elaborada Nota Técnica, ID 203467624, favorável à demanda, o Ministério Público oficiou pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 203611590. Decido. Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. Quanto ao primeiro requisito, verifica-se que, na Nota Técnica ID 203467624, o NATJUS se manifestou como favorável à demanda. Portanto, resta configurado o requisito da manifesta probabilidade do direito. De outro lado, quanto ao segundo requisito, o NATJUS asseverou que "(...) de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica". Além disso, no relatórios ID 197859194, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, apontou que o quadro da parte autora é estável e não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. 1 _ Ante o exposto, por não vislumbrar o requisito do risco de dano ao resultado útil do processo, mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo de eventual concessão da tutela de evidência na sentença. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade de justiça à parte autora, ID 190477888. O réu apresentou contestação, ID 191399285 ̧ suscitando ausência de interesse processual, por não ter a parte autora comprovado estar inserida no SISREG. Quanto ao mérito, pugnou pela improcedência do pedido deduzido pela parte autora., argumentando que devem ser respeitados os critérios de regulação estabelecidos pela SES/DF, bem como a data de inserção no sistema SISREG, tudo de modo a aguardar a disponibilização de vaga e o pertinente agendamento do exame de acordo com a respectiva classificação de risco atribuída à parte autora. Em réplica, ID 192013839, a parte autora requereu o julgamento de procedência da sua pretensão, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, com a condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. NATJUS solicitou que seja encaminhado relatório médico que descreva o quadro clínico do requerente, ID 195822429. A parte autora requereu a juntada de relatório médico atualizado para fins de análise do NATJUS, ID 197859194. O NATJUS elaborou Nota Técnica, ID 203467624, manifestando-se como favorável à demanda. 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 190477888.” Afirma o Autor/Agravante que está sob investigação suspeita de leucemia eosinofílica crônica (CID D721) e, por isso, foi encaminhado para realizar o exame de PDGFFVFIP1L1, segundo prescrição médica. Aduz que o Agravado negou a realização do exame alegando a impossibilidade de fornecimento do tratamento por ausência de padronização no SUS. Destaca que o exame é imprescindível para a definição do diagnóstico e realização do tratamento adequado. Ressalta que há parecer favorável do NATJUS e do Ministério Público para a concessão da liminar. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. Sem preparo por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. É a suma do necessário. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106 dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. No caso, a prescrição médica anexa Id. 190329140, p. 12 (autos de origem), bem como o relatório médico de Id. 197859194 (autos de origem), demonstram a necessidade do exame pleiteado, que, embora não se refira a medicamento, por analogia, atrai a incidência da tese firmada no aludido Tema 106/STF, tendo em vista a similitude das circunstâncias fáticas, quais sejam, negativa por ausência de padronização no SUS. Ademais, existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada, e a incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do deferimento da gratuidade de justiça. Além disso, o NATJUS manifestou-se favoravelmente à demanda, e o Ministério Público que atua na origem oficiou pela concessão da tutela de urgência. A urgência da medida ressai do próprio quadro de saúde do Autor e do relatório médico, que atesta o risco de vida do paciente decorrente da demora no tratamento. Nesse particular, destaco trecho esclarecedor do Parecer do Ministério Público de primeira instância: “(...) Em análise dos autos, verifica-se que a parte autora, com 65 anos de idade, foi diagnosticada com leucemia eosinofílica crônica, necessita do exame ora pleiteado para fins de definição de diagnóstico e tratamento, nos termos dos relatórios médicos (ID 190330652). No intuito de subsidiar a análise do pedido, especialmente quanto à imprescindibilidade do procedimento prescrito, eventual padronização e/ou obrigatoriedade de dispensação pelo SUS, os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS que considerou a demanda FAVORÁVEL (ID 203467624), vejamos: “6. CONCLUSÕES: 6.1. Conclusão justificada: Considerando tratar-se de paciente de 65 anos, portador de síndrome hipereosinofílica; Considerando que, conforme relatório médico, a suspeita é de leucemia eosinofílica crônica e que a pesquisa genética da mutação FIP1L1-PDGFRA deve ser realizada a fim de se indicar tratamento específico com o fármaco imatinibe; Considerando que o Ministério da Saúde se manifestou favoravelmente à recomendação de incorporação do tratamento específico com mesilato de imatinibe para síndrome hipereosinofílica; Considerando, ainda, que o fármaco específico só deve ser oferecido a pacientes com alteração genética (rearranjo FIP1L1-PCGFRA); Este NATJUS nanifesta-se como FAVORÁVEL à demanda.” grifo nosso. Importante ressaltar que, no caso em tela, restou suficientemente demonstrada a plausibilidade do direito da parte autora, sendo inequívoco o risco de dano irreparável caso haja demora na concessão do tratamento ora vindicado. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Observa-se evidenciada a probabilidade do direito pelos documentos médicos colacionados aos autos e pela manifestação favorável do NATJUS ressaltando a correta adequação do tratamento pretendido à enfermidade que acomete a parte autora. Ademais, restou demonstrada a urgência por meio dos relatórios médicos e da consideração da demanda como sensitive time pelo NATJUS: “O termo mais adequado nesse caso é o time-sensitive. O termo foi cunhado pela American Heart Association e se relaciona àqueles casos em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente. A maior parte dos tratamentos/procedimentos oncológicos recaem nesta categoria.” Ante o exposto, o Ministério Público oficia pela concessão do pedido de tutela de urgência. Portanto, ao contrário do consignado na r. decisão agravada, entendo presentes os requisitos para a concessão da liminar recursal. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça ao Agravante a realização do exame de PESQUISA DE FIP1L1-PDGFR para diagnóstico de Leucemia Eosinofílica Crônica, nos termos da prescrição médica que apresenta nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais, limitada a cem mil reais. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Após, ao MP. Brasília, 29 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator